Tribunal: TJMT
Processo: 1021187-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021187-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (ADVOGADO), MOYSES ARANTES MORGADO - CPF: 498.477.756-72 (AGRAVANTE), ARLY CABRAL - CPF: 104.432.230-68 (AGRAVADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ARLINDO CABRAL - CPF: 078.671.310-00 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021187-30.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
– AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
)
– IN
DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA EM 2018 QUE ATRIBUIU DOMÍNIO SOBRE ESPECÍFICA MATRÍCULA PARA OS ATUAIS REQUERIDOS AGRAVADOS – ALEGAÇÕES DO AUTOR AGRAVANTE DE EVENTUAL SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS E DE POSSÍVEL VÍCIO DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÕES QUE DESAFIAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E ANÁLISE MAIS VERTICALIZADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A existência de dúvidas sobre questões que irradiam efeitos diretamente no direito invocado, cuja solução desafia a instrução probatória, possibilita a análise da tutela de urgência para fase mais oportuna.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021187-30.2024.8.11.0000

Agravante:
Moysés Arantes Morgado

Agravados:
Ary Cabral e Espólio de Arlindo Cabral

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo
Moysés Arantes Morgado

contra a decisão
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger
.

AÇÃO:
Declaratória de Nulidade de Sentença com pedido de Tutela Antecipada de Urgência (
Querela Nullitatis Insanabilis
) n. 1001122-54.2021.8.11.0053

proposta por
Moysés Arantes Morgado
aqui agravante em face de
Ary Cabral e Espólio de Arlindo Cabral
.

DECISÃO AGRAVADA (proferida em 17.11.2021, id. de origem 70308853)
: deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor
Moysés Arantes Morgado

aqui agravante, a fim de que proceda o registro desta sua ação na matrícula do imóvel objeto da lide (
imóvel denominado “Fazenda Pedra Preta”, matriculado sob o registro no 211 do CRI de Santo Antônio de Leverger/MT
).
Indeferiu o outro pedido de suspensão dos efeitos da Sentença da Ação de Usucapião no
0000227-62.2011.811.0053 que declarou o domínio de parte do referido imóvel para os requeridos aqui agravados
.

Alega ser legítimo proprietário do imóvel
denominado “Fazenda Pedra Preta”, matriculado sob o registro no 211 do CRI de Santo Antônio de Leverger/MT
), com área de 2.929,85 hectares registrado no CCIR/INCRA no 904.074.021.695-8 que faz divisa com a
Fazenda Água Branca, Fazenda Mula Velha/Ricardo Franco, Fazenda Amparo e Fazenda Santa Elvira.

Relata que a área usucapida pelos requeridos aqui agravados, objeto da Ação de
Usucapião no
0000227-62.2011.811.0053 sobrepõe sobre o domínio do autor recorrente.

Defende a existência de vício processual na Ação de Usucapião, em especial, a falta de citação dos confinantes da área usucapida, ou seja, falta de citação/manifestação dos proprietários da
Fazenda Amparo, Fazenda Água Branca e da Fazenda Pedra Preta, cujo proprietário é o autor aqui agravante.

Após sustentar a sobreposição de áreas e a eventual irregularidade praticada pelo CRI de
Santo Antônio de Leverger
que teria averbado indevidamente a existência da ação anulatória o indevido registro da ação anulatória às margens da matrícula 211 do autor aqui agravante quando era para ter sido na matrícula 7370 dos requeridos agravados, bem como após rebater a decisão impugnada, pede o provimento do Agravo para “
a.1) o cancelamento do registro e a matrícula no. 7370 no Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger, subsidiariamente requer seja averbada às suas margens o registro de indisponibilidade ou a existência da ação no. 1001122- 54.2021.8.11.0053, visando a anulação da sentença exarada nos autos no. 227-62.2011.811.0053;
” e “
a.2) Que os Agravados ou terceiros se abstenham de praticar qualquer ato de esbulho ou turbação que atinja a posse do imóvel litigioso, sob pena de multa e de ser emitida mandado de reintegração de posse
.
”.

Na contraminuta, id. 242566689, o requerido
Ary Cabral
alega ter adquirido, pela sentença proferida em 20.8.2018 na Ação de
Usucapião no
0000227-62.2011.811.0053
, o domínio de parte (
3.117,1224 hectares
) da área da matricula 211 do CRI de Santo Antonio do Leverger e que, também em razão a sentença da Ação de Usucapião, foi aberta a matrícula 7370 em 20.8.2021 no mesmo CRI.

Defende a preclusão da matéria, ao argumento de que contado da rejeição, ocorrida em 9.5.2023, dos primeiros Embargos de Declaração opostos pelo autor aqui agravante, de um total de três, contra a decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência até a interposição deste Agravo já decorreu 441 dias, sendo 303 dias úteis, considerada a informação posta no id. de origem 118369911.

Relata tratar de pedido de reconsideração aquele juntado no id. de origem 119337116, embora nominado como Embargos de Declaração, cujo expediente – pedido de reconsideração – não tem condão de interromper prazo de recurso. No mérito, pede o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021187-30.2024.8.11.0000

Agravante:
Moysés Arantes Morgado

Agravados:
Ary Cabral e Espólio de Arlindo Cabral

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo
Moysés Arantes Morgado

é saber se é caso de reforma parcial da decisão impugnada que
indeferiu pedido formulado pelo autor aqui recorrente na sua Ação
Declaratória de Nulidade de Sentença com pedido de Tutela Antecipada de Urgência (
Querela Nullitatis Insanabilis
) n. 1001122-54.2021.8.11.0053

proposta em face de
Ary Cabral e Espólio de Arlindo Cabral
,
de suspensão dos efeitos da Sentença da Ação de Usucapião no
0000227-62.2011.811.0053 que declarou o domínio de parte do imóvel objeto desta lide para os requeridos aqui agravados
.

Cuida-se, na origem de Ação
Declaratória de Nulidade de Sentença com pedido de Tutela Antecipada de Urgência (
Querela Nullitatis Insanabilis
) n. 1001122-54.2021.8.11.0053

proposta por
Moysés Arantes Morgado
aqui agravante em face de
Ary Cabral e Espólio de Arlindo Cabra
, em que o autor
Moysés
Arantes aqui agravante alegou ser
o legítimo proprietário e possuidor do imóvel denominado “Fazenda Pedra Preta”, matricula no 211 do CRI de Santo Antônio de Leverger, que teve parte de sua área indevidamente usucapida na Ação de Usucapião no 0000227-62.2011.811.0053 proposta pelos aqui requeridos agravados.

O autor recorrente formulou, na petição inicial de sua Ação Declaratória, pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença da Ação de Usucapião no 0000227-62.2011.811.0053 proposta pelos aqui requeridos agravados e para obter ordem de registro desta ação declaratória na matricula, bem como para impedir eventual venda do imóvel objeto da lide pelos requeridos aqui agravados.

A decisão impugnada deferiu apenas
o registro desta ação declaratória na matrícula do imóvel objeto da lide (
imóvel denominado “Fazenda Pedra Preta”, matriculado sob o registro no 211 do CRI de Santo Antônio de Leverger/MT
)
.
Indeferiu o outro pedido de suspensão dos efeitos da Sentença da Ação de Usucapião no
0000227-62.2011.811.0053
que declarou o domínio de parte do referido imóvel para os requeridos aqui agravados e de obstar eventual venda.

Quanto a alegada preclusão para interposição do Agravo de Instrumento, arguida na contraminuta, a decisão impugnada foi proferida em 17.11.2021 (id. de origem 10308853) e em 25.11.2021 o autor aqui agravante
Moysés Arantes
opôs Embargos de Declaração (id. de origem 71111129).

Em 3.5.2023 o autor aqui agravante
Moysés Arantes
opôs novos (segundos) Embargos de Declaração em que defendeu a análise dos primeiros que foram opostos em 25.11.2021 (id. de origem 71111128).

Os Embargos de Declaração do autor
Moysés Arantes
aqui agravante contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela somente foram julgados em Somente em
9.5.2023
, quando foram desprovidos (id. de origem 117194153).

Consta no sistema PJE que em 24.5.2023 o patrono do autor
Moysés Arantes
aqui agravante tomou ciência da decisão que em 9.5.2023 desproveu seus primeiros Embargos de Declaração que. Veja:

“
Intimação (22039852)

JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO

Diário Eletrônico (22/05/2023 14:18:02)

O sistema registrou ciência em 24/05/2023 00:00:00

Prazo: 15 dias
”.

E no prazo de 5 dias, ou seja, em
31.5.2023
(id. de origem 119337116) o autor
Moysés Arantes
aqui agravante opôs novos (terceiros) Embargos de Declaração ainda contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, porquanto entendeu que não foram analisados pedidos formulados nos primeiros Embargos de Declaração que opusera em 25.11.2021.

E
somente em 5.7.2024
é que foram julgados (e desprovidos) os dois últimos Embargos de Declaração (
em 25.11.2021- id. de origem 71111128 e em 31.
5.2023
-id. de origem 119337116
) opostos pelo autor
Moysés Arantes
aqui agravante.

E o autor
Moysés Arantes
aqui agravante tomou ciência da referida decisão em 15.7.2024, conforme se extrai do sistema do PJE:

“
Sentença (32330620)

MOYSES ARANTES MORGADO

Expedição eletrônica (05/07/2024 04:02:27)

O sistema registrou ciência em 15/07/2024 23:59:59

Prazo: 15 dias”

O Agravo foi interposto em 5.8.2024, vale dizer, no último dos 15 dias reservados para esta modalidade de recurso.

Registra-se que os Embargos de Declaração, que somente foram analisados em 5.7.2024 interromperam o prazo de recurso da decisão que em 17.11.2021 (id. de origem 10308853) deferiu parcialmente a tutela postulada pelo autor aqui agravante
Moysés Arantes
.

Logo, o recuso é próprio e tempestivo, o que afasta a alegação de preclusão arguida na contraminuta.

No mérito, tem-se que em que o autor
Moysés Arantes
aqui agravante alega, em síntese, eventual sobreposição de áreas e também eventual vício processual na Ação de Usucapião (
falta de citação dos confinantes da área usucapida, ou seja, falta de citação/manifestação dos proprietários da
Fazenda Amparo, Fazenda Água Branca e da Fazenda Pedra Preta, cujo proprietário é o autor aqui agravante
), bem como possível irregularidade praticada pelo CRI de
Santo Antônio de Leverger,
que teria averbado indevidamente a existência da ação anulatória o indevido registro da ação anulatória às margens da matrícula 211 do autor aqui agravante quando era para ter sido na matrícula 7370 dos requeridos agravados, bem como após rebater a decisão impugnada, pede o provimento do Agravo para “
a.1) o cancelamento do registro e a matrícula no. 7370 no Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger, subsidiariamente requer seja averbada às suas margens o registro de indisponibilidade ou a existência da ação no. 1001122- 54.2021.8.11.0053, visando a anulação da sentença exarada nos autos no. 227-62.2011.811.0053;
” e “
a.2) Que os Agravados ou terceiros se abstenham de praticar qualquer ato de esbulho ou turbação que atinja a posse do imóvel litigioso, sob pena de multa e de ser emitida mandado de reintegração de posse
.
”.

Todavia, essas questões arguidas pelo
o autor
Moysés Arantes
aqui agravante
não se mostram aptas para impor,
de imediato
, a suspensão dos efeitos da
sentença proferida em 20.8.2018
na Ação de
Usucapião no
0000227-62.2011.811.0053
, que reconheceu para os requeridos aqui agravados
Ary Cabral e Espólio de Arlindo Cabral
o domínio de parte (
3.117,1224 hectares
) da área da matricula 211 do CRI de Santo Antonio do Leverger e que propiciou a abertura da matrícula 7370 em 20.8.2021 no mesmo CRI.

Registra-se que tais alegações são questões que desafiam análise mais verticalizada e instrução probatória exauriente, porquanto são matérias que atingem o direito invocado, como, aliás, foi bem pontuado pela decisão ora impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Recebo a emenda realizada para pagamento das taxas e custas.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a conceder a tutela provisória de urgência quando houver probabilidade do direito do autor e risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

IN CASU
, TEM-SE QUE, AO MENOS PRO ORA, NÃO SE ENCONTRA DEMONSTRADO O PRIMEIRO REQUISITO AUTORIZADOR DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, A PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA.

ISSO PORQUE, HÁ DÚVIDA SE AS ÁREAS DOS IMÓVEIS SÃO AS MESMAS, O QUE DEMANDA, EM ANÁLISE DE JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
, a realização de exame pericial dos marcos e divisas dos imóveis.

Não bastasse, a ação 0000227-62.2011.811.0053 tramitou por mais de 10 anos, findando somente nessa ação. Não se revela crível que somente nesse momento, após finalização do processo, que o requerido indique a sobreposição de imóveis
.

Portanto, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito do autor, pois que há sérias dúvidas, a serem sandas em cognição exauriente, se a área dos autores é ou não parte da ação de usucapião movida.

Ademais, barrar o direito à propriedade do requerido, após andamento de ação de usucapião, sem ao menos ouvi-lo, também afeta aos princípios da ampla defesa e contraditório
.

Desta feita, ausente um dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300).

Contudo, as alegações do autor são sérias e graves, de modo que o Poder Judiciário não pode permanecer inerte diante do narrado. Revela-se proporcional que seja realizado o registro dessa ação junto a matricula do imóvel, dando-se assim ampla cobertura do andamento dessa ação aos requeridos e eventuais terceiros. Não obstante, esse tal registro não possui o condão de afetar quaisquer dos poderes afetos à propriedade, mas unicamente dar ciência do trâmite dessa ação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
DEFIRO

PARCIALMENTE
o pedido de tutela provisória manejado pelo autor para que proceda ao registro do andamento dessa ação junto a matrícula do imóvel
.
” (grifo próprio e nosso).

E neste sentido, ou seja, de ser possível indeferir o pedido de tutela de urgência em razão da necessidade de aguardar a instrução probatória é a orientação desta e. Câmara, conforme se vê da ementa do Agravo de Instrumento no 1022560-67.2022.811.0000 julgado em 8.3.2023:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – INADIMPLEMENTO E ABANDONO NÃO COMPROVADOS –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO
.

Existindo dúvidas sobre as alegações do réu
quanto ao inadimplemento, e sobre as do autor, a respeito do abandono, deve ser reformada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse,
até a que instrução probatória exauriente esclareça melhor a questão
.”

(grifo próprio e nosso).

Com igual norte, veja a ementa proferida no Agravo de Instrumento no 1024392-38.2022.811.0000 julgado por esta e. Câmara em 1.2.2023:

“AGRAVO – AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
CONSISTENTE NA SUSTAÇÃO E CASSAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DE DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE USUFRUTO –
QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução
para resolver ocorrência de eventuais vícios na doação de imóvel, feita pelos pais ao filho, cujo ato já foi objeto de homologação judicial,
possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência
, consistente na suspensão dos efeitos da referida doação.”

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025